Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-61.2017.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000128-61.2017.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ARQUILES MENDES RODRIGUES

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
APÓS PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DO SALDO AUFERIDO NO LEILÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação de exigir contas movida por instituição financeira contra consumidor, discutindo a legalidade do leilão extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente, com arrematação por valor inferior ao da tabela FIPE. A sentença de primeira instância adotou o valor da tabela FIPE para calcular o saldo a ser restituído ao autor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o valor de arrematação do veículo, inferior ao valor de mercado (FIPE), pode ser considerado suficiente para a quitação do contrato, bem como a legalidade do procedimento adotado pela instituição financeira ao realizar a venda.

III. Razões de decidir

3. O Decreto-Lei nº 911/69 não exige a fixação de um preço mínimo para a alienação fiduciária de bem, não sendo necessário que o valor da arrematação seja vinculado à tabela FIPE.

4. O valor de arrematação de R$ 29.000,00, que corresponde a mais de 80% do valor de mercado indicado, não pode ser considerado vil, não havendo elementos que indiquem irregularidade no procedimento de venda extrajudicial.

5. A jurisprudência majoritária entende que a ausência de previsão legal para vinculação ao valor de mercado ou à tabela FIPE afasta a pretensão de revisão do saldo remanescente com base nesse critério.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido
.

Tese de julgamento: "É legal a venda extrajudicial de veículo alienado fiduciariamente por valor inferior à tabela FIPE, desde que o valor de arrematação não seja vil, não sendo necessário vincular a alienação ao valor de mercado."

__________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º; CPC, art. 375.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Apelação Cível 1.0118.18.000094-5/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15ª Câmara Cível, j. 11/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8000128-61.2017.8.05.0101
, oriundo da comarca de
Igaporã
, em que figuram, como apelante,
BANCO PAN S.A
, e, como apelado,
ARQUILES MENDES RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.